Tribunal: TJSP
Processo: 1016427-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ção de pensão. Incidente de Assunção de Competência 0011350-37.2012.8.26.0269. Reajustes segundo a região sindical do último posto de trabalho do antigo funcionário. Reajuste de 9,44% concedido ao pessoal da ativa, data-base de janeiro de 2002, com implantação em folha de pagamento a partir de 2005. Dissídio Coletivo TST 204/2002-000-15-00.9. Ferroban - Ferrovias Bandeirantes S.A. e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas. Instituidor da pensão que era vinculado à região de Campinas, abrangida pelo referido sindicato. Reajuste que deve ser estendido à complementação de pensão da autora, com recomposição das correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal, sendo os correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido para julgar procedente a demanda, com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de quinze por cento do valor da condenação, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1016427-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2020; Data de Registro: 11/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2020

Data de publicação:

11/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão. Incidente de Assunção de Competência 0011350-37.2012.8.26.0269. Reajustes segundo a região sindical do último posto de trabalho do antigo funcionário. Reajuste de 9,44% concedido ao pessoal da ativa, data-base de janeiro de 2002, com implantação em folha de pagamento a partir de 2005. Dissídio Coletivo TST 204/2002-000-15-00.9. Ferroban - Ferrovias

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão. Incidente de Assunção de Competência 0011350-37.2012.8.26.0269. Reajustes segundo a região sindical do último posto de trabalho do antigo funcionário. Reajuste de 9,44% concedido ao pessoal da ativa, data-base de janeiro de 2002, com implantação em folha de pagamento a partir de 2005. Dissídio Coletivo TST 204/2002-000-15-00.9. Ferroban - Ferrovias Bandeirantes S.A. e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas. Instituidor da pensão que era vinculado à região de Campinas, abrangida pelo referido sindicato. Reajuste que deve ser estendido à complementação de pensão da autora, com recomposição das correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal, sendo os correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido para julgar procedente a demanda, com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de quinze por cento do valor da condenação, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.